Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-85.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007092-85.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: BORIES ENERGIA E COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO ALVES DE MELO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD). APROVAÇÃO INICIAL DE PROJETO TÉCNICO. EMISSÃO POSTERIOR DE ORÇAMENTO DE CONEXÃO COM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. EXIGÊNCIA DE OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE (12KM) CUSTEADAS PELO CONSUMIDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VINCULAÇÃO À OFERTA (ART. 30 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA NECESSIDADE DE REFORÇO ESTRUTURAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 373, II, DO CPC). RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação travada entre concessionária de serviço público e usuário final caracteriza-se como de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da regulação setorial da ANEEL.

2. A aprovação técnica inicial do projeto de minigeração distribuída pela concessionária gera no consumidor a legítima expectativa de conexão nos moldes validados. A alteração unilateral e superveniente das condições de acesso, mediante a imposição de obras de grande monta (construção de 12km de rede) não previstas inicialmente, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

3. À luz da inversão do ônus da prova e da teoria do risco do empreendimento, compete à concessionária demonstrar, de forma cabal e técnica, a inviabilidade da conexão no ponto originalmente aprovado ou a saturação superveniente da rede que justifique a exigência de reforço custeado pelo usuário.

4. No caso concreto, restou incontroverso que a unidade consumidora já possui demanda contratada compatível com a potência da usina geradora projetada, tornando injustificada a exigência de construção de nova rede elétrica de alta capacidade, mormente quando a Apelante não apresenta laudo técnico específico que embase a negativa de acesso nos moldes iniciais.

5. A revisão de orçamento de conexão por "erro" ou "nova análise" da distribuidora, sem fato novo imputável ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, cujos custos não podem ser transferidos à parte hipossuficiente.

6. Manutenção integral da sentença que determinou a apresentação do orçamento conforme o projeto original e fixou astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007092-85.2024.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) e como Apelado BORIES ENERGIA E COMUNICACAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR